Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0708372-41.2018.8.07.0018 DESPACHO O apelante Sebastião Serra afirma dispensa do recolhimento das custas processuais por ser beneficiário da gratuidade de justiça[1]. Verifico, contudo, que houve perda do objeto do pedido de gratuidade de justiça formulado ao juízo de origem, em razão da superveniência do recolhimento das custas inaugurais, segundo a decisão que determinou a citação[2], não impugnada. Assim, à míngua de reiteração do pedido nesse sentido, não tendo comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, à parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, todos do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12289937. [2] Id. 12289922.